Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703000-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: ALVARO LUIS PARISE, BRUNHARD BORCK, GILVANDO GONCALVES GUERRA FILHO, JOAO CARLOS BERNARDES, LORENCO AURELIO PICCOLI, PAULO FURLANETTO, SONIA MARIA AGUIAR MARCA, VALBURGA SCHNEIDER, VALDEMIR JOSE TOCHETTO, ELVIRA TANCON MANNES, ELENIO MANNES, CLEVER MANNES, KELEN MANNES KNAESEL DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome de advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785, feito pela parte agravante em ID 60716404, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031